Tribunal: TJSP
Processo: 1001178-47.2020.8.26.0072
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Ação de rito ordinário movida por pessoa portadora de "Melanoma Maligno (CID 10: C43)", objetivando o fornecimento do medicamento "Pembrolizumabe (Keytruda)" necessário ao seu tratamento. Sentença que julga procedente o pedido. Recurso da Fazenda do Estado. Comprovação médica de que o autor é portador da doença referida, necessitando do medicamento indicado, bem como não dispõe de situação

Ementa:
Ação de rito ordinário movida por pessoa portadora de "Melanoma Maligno (CID 10: C43)", objetivando o fornecimento do medicamento "Pembrolizumabe (Keytruda)" necessário ao seu tratamento. Sentença que julga procedente o pedido. Recurso da Fazenda do Estado. Comprovação médica de que o autor é portador da doença referida, necessitando do medicamento indicado, bem como não dispõe de situação sócio-econômica que lhe permita arcar com o seu custo. Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde que é compartilhada por todos os entes políticos (art. 196 da CF/88). Honorários advocatícios bem fixados. Reexame necessário e apelação da Fazenda Estadual improvidos.